Tribunal: TCU
Processo: 032.947/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 708/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.947/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Santos Cruz (XXX.769.735-XX); Ana Eloisa Pinheiro Torquato de Mesquita (XXX.759.414-XX); Carlos Eduardo Testa (XXX.040.128-XX); Cláudia Faustino Coelho Luz (XXX.907.523-XX); Eliane Maria da Silva de Paula (XXX.831.394-XX); Fabiana de Carvalho Tavares (XXX.559.451-XX); Ionara Lucena Machado (XXX.302.913-XX); Maria Jaqueline do Nascimento Santos (XXX.060.273-XX); Patricia Maria Pedrosa Pantoja (XXX.325.542-XX); Sandra Maria Martins Barbosa (XXX.139.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.